Tribunal: TJSP
Processo: 0002157-15.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Lapso para progressão de regime. Crime de associação para o tráfico de drogas. Decisão do juízo a quo que reconheceu a associação para o tráfico como crime hediondo. A defesa sustenta que o crime de associação para o tráfico não se trata de delito hediondo e, portanto, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para progressão. Acolhimento. Delito de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Lapso para progressão de regime. Crime de associação para o tráfico de drogas. Decisão do juízo a quo que reconheceu a associação para o tráfico como crime hediondo. A defesa sustenta que o crime de associação para o tráfico não se trata de delito hediondo e, portanto, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para progressão. Acolhimento. Delito de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo. Aplicação do disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, vigente à época dos fatos. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002157-15.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOÃO
PAULO PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002157-15.2020.8.26.0496 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002157-15.2020.8.26.0496
Agravante: JOÃO PAULO PIRES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Magistrado(a): Dr(a). José Roberto Bernardi Liberal
Voto no: 11.330
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Lapso
para progressão de regime. Crime de associação para o tráfico de
drogas. Decisão do juízo a quo que reconheceu a associação para o
tráfico como crime hediondo. A defesa sustenta que o crime de
associação para o tráfico não se trata de delito hediondo e,
portanto, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para
progressão. Acolhimento. Delito de associação para o tráfico não é
equiparado a hediondo. Aplicação do disposto no artigo 2o, § 2o, da
Lei no 8.072/90, vigente à época dos fatos. Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução, interposto pela douta
defesa de JOÃO PAULO PIRES em face da r. decisão, cujo relatório acolho, na
qual o MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM 6a RAJ, da Comarca de Ribeirão Preto homologou os
cálculos de pena do sentenciado, fixando em 3/5 (três quintos) o lapso necessário
para progressão de regime e considerando o crime de associação para o tráfico
como equiparado a hediondo para fins de benefícios (fls. 13/33).
Irresignada, a defesa requer, em síntese, que o crime
previsto no art. 35 da Lei de Drogas seja reconhecido como delito comum e,
assim, exigido o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para fins de progressão
(fls. 01/06).
O ministério Público, em sua contraminuta, rebateu as
alegações defensivas (fls. 38/44).
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão
guerreada (fl. 45), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do agravo (fls. 53/57), vindo os autos conclusos em 27 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002157-15.2020.8.26.0496 -Voto no
3
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo comporta parcial
provimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado, reincidente
específico, cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput, e no artigo 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei
11.343/06 (fls. 09/10).
O Juízo a quo homologou os cálculos elaborados para fins
de benefícios, considerando que para a concessão da progressão de regime
referente a todos os crimes, seria necessário o cumprimento de 3/5 (três quintos)
da pena, equiparando aos crimes hediondos, a associação para o tráfico.
Daí a insurgência do agravante.
Com parcial razão seu inconformismo.
Embora a associação para o tráfico constitua delito de
especial gravidade, tanto sob a égide da legislação antiga, quanto sob a vigência
da Lei 11.343/06, não foi elencada dentre as condutas consideradas hediondas
pela Lei 8.072/90.
Como se sabe, o rol dos delitos elencados no artigo 1o da
Lei 8.072/90 é taxativo e, portanto, restringe-se às condutas eleitas pelo
legislador ordinário. De tal sorte, em razão de sua autonomia e, sobretudo em
observância ao princípio da reserva legal, não pode o mencionado crime ter sua
natureza equiparada à hediondez do crime de tráfico de drogas.
Por tal razão, não merece prosperar a interpretação
extensiva efetuado em primeiro grau, em relação ao lapso temporal necessário
para a obtenção de progressão de regime.
Nesse sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.

DESCABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002157-15.2020.8.26.0496 -Voto no
4
EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. CRIME NÃO INCLUÍDO NO ROL
DOS
DELITOS
HEDIONDOS
OU
EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME.
LAPSO DE 1/6 A SER APLICADO. ART. 112
DA
LEP.

FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça entende
que o delito de associação para o tráfico de
drogas não possui natureza hedionda, por
não estar expressamente nos previsto artes.
1o e 2o, da Lei n. 8.072/90.
3. Afastada a condição de hediondo do delito
descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06, deve ser
cumprido o lapso de 1/6 de pena para a
progressão de regime - art. 112 da LEP -, não se
aplicando o disposto no art. 2o, § 2o, da Lei n.
8.072/90.
Habeas
corpus
não
conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a
decisão do Juízo das Execuções que concedeu
ao apenado a progressão ao regime semiaberto,
afastando a condição de hediondo do delito de
associação para o tráfico. (STJ. HC 388.391/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 20/06/2017, De 30/06/2017)
(grifo nosso).
Outro não é o posicionamento desta C. Câmara
Criminal:
Agravo em Execução. Sentenciado que cumpre
pena pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do
ECA. Recurso interposto contra decisão que
homologou cálculo de penas e considerou, para
fins de progressão, o crime de associação para
o tráfico como assemelhado a hediondo e, para
fins de livramento, aplicou a regra prevista no
artigo 44, parágrafo único da Lei 11.343/06.
Insurgência defensiva pretendendo a aplicação
da fração de progressão relativa aos crimes
comuns à pena imposta pela prática do delito de
associação ao tráfico de drogas. Acolhimento.
Crime de associação ao tráfico que, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002157-15.2020.8.26.0496 -Voto no
5
tratar de crime comum, deve observar o
disposto no art. 112 da LEP para fins de
progressão de regime. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0007577-35.2019.8.26.0496; Relator (a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
-
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019) (grifo nosso)
Desta forma, considerando-se a aplicação, ao caso sub
judice, do § 2o, do artigo 2o, da Lei no 8.072/90, mais benéfico ao sentenciado e
vigente na época em que praticados os delitos, há de se fixar em 1/6 (um sexto) o
prazo de progressão de regime afeta ao delito comum.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo,
a fim de se afastar a hediondez equiparada do delito de associação para o tráfico
e determinar a elaboração de novos cálculos, adotando a necessidade de
cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena referente aos delitos comuns para fins de
progressão de regime, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos /fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR